Tribunal: TJSP
Processo: 0028668-02.2012.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que manteve o afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, com relação à correção monetária, estabelecendo o INPC como índice e afastou a Lei Federal 11960/09 com relação aos juros de mora, estabelecendo o percentual de 12% ao ano (1% a.m) com fulcro no artigo 406 do Código Civel. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão,

Ementa:
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que manteve o afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, com relação à correção monetária, estabelecendo o INPC como índice e afastou a Lei Federal 11960/09 com relação aos juros de mora, estabelecendo o percentual de 12% ao ano (1% a.m) com fulcro no artigo 406 do Código Civel. Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento das ADINs 4357 e 4425 – Decisão, contudo, não alcançou os juros de mora – Adequação de rigor. Correção monetária – Adoção do IPCA-E equânime e recomendável – Índice reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo, atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema 810 do STF. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013064
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0028668-02.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, SAO PAULO PREVIDENCIA
SPPREV e JUÍZO EX OFFICIO, são apelados LUZIA ROSA DURANTE, ALDA
BENELLI GARCIA, AMINI ELIAS MOUSSA, APARECIDA ROSA VALENTE
NUNES, APARECIDA SANCHES FERRARI, CELY TEREZINHA URBINI
ARENGHI, CLEUSA DE ALMEIDA, CLEUSA DE OLLIVEIRA, CLOTILDES
MARIA
POSSATO
DE
QUEIROZ,
CORA
RODRIGUES
FAGUNDES,
DORALICE DE OLIVEIRA, GAILDE MARQUEZINI, GISLENY HADDAD DE
ALMEIDA, IRMA ROSALINO SCUCUGLIA, JOSE MARQUEZINI, LUCILA
RIBEIRO LOUZADA, MARIA HELENA GENTIL BELLIZZI, MARIA ISMERIA
MELO VIANA, MARIA RITA DE ARAUJO MARTINS, MARIA SALETTE
IACOVELLO, MARIA SALLETE TAVARES, MERY IGNEZ AZEVEDO
KAGEYAMA, NEUZA ANTONIA ZERBA ANDREOLI, NIRCE MARIA
NOGUEIRA NALIN, OLGA PERRI (FALECIDO), LEONARDO PERRI PAZINI
(HERDEIRO), ROBERTO MARQUEZINI, ROSALINA BEBIANA DE OLIVEIRA
COSTA, SHISAO KAGEYAMA, SILVIA LUCIA CANESIN RIBEIRO e
WANDERCY MANTOVANI REZENDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ISABEL COGAN
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20227 (13a Câmara de Direito Público)
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0028668-02.2012.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
APELANTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELADOS: LUZIA ROSA DURANTE e outros
AM
REVISÃO DE JULGADO. Acórdão que manteve o
afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, com relação à
correção monetária, estabelecendo o INPC como índice e
afastou a Lei Federal 11960/09 com relação aos juros de
mora, estabelecendo o percentual de 12% ao ano (1% a.m)
com
fulcro
no
artigo
406
do
Código
Civel.
Inconstitucionalidade declarada pelo STF, no julgamento
das ADINs 4357 e 4425 Decisão, contudo, não alcançou
os juros de mora Adequação de rigor. Correção monetária
Adoção do IPCA-E equânime e recomendável Índice
reconhecido pelo STJ e STF como índice legítimo,
atualmente capaz de captar o fenômeno inflacionário. Tema
810 do STF. REVISÃO ACOLHIDA, para estabelecer que
os juros de mora sejam calculados com base no índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no
11.960/2009 e a correção monetária pelo IPCA-E.
Desprovidos o recurso de apelação da FESP,
SPPREV o reexame necessário, com afastamento da Lei Federal no
11.960/2009, na espécie (fls. 248/267), foi interposto recurso
extraordinário (fls. 284/316) pela aplicação da Lei Federal no
11.960/2009.
Contrarrazões às fls. 319/339
Os autos foram remetidos à conclusão do
Exmo. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público que,
considerando o julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema no
810, STF, DJe 20/11/2017, determinou a devolução à Turma Julgadora,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para a reapreciação da questão, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC
(fls. 442/443).
É o relatório.
Nos termos do v. acórdão de fls. 284/267, esta
Câmara manteve o afastamento da Lei Federal no 11.960/2009, com
relação à correção monetária, estabelecendo o INPC como índice e
afastou a Lei Federal 11960/09 com relação aos juros de mora,
estabelecendo o percentual de 12% ao ano (1% a.m) com fulcro no
artigo 406 do Código Civel, sob o fundamento da inconstitucionalidade
da Lei Federal no 11.960/2009 declarada pelo STF, no julgamento das
ADINs no 4357 e 4425.
A inconstitucionalidade declarada pelo STF,
contudo, não alcançou os juros de mora e, assim, estes devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, a partir da vigência da Lei Federal
no 11.960/2009.
No tocante à correção monetária, registre-se
que esta relatora há tempos já vem observando a inconstitucionalidade
parcial do art. 5o da Lei Federal no 11.960/2009, declarada pelo STF, no
julgamento das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com
os efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “a correção
monetária [...] deverá ser calculada com base no IPCA, índice que
melhor reflete a inflação acumulada do período” (g.n., REsp
1.270.439/PR, rel. Min. Castro Meira, j. 26/6/2013, DJe 2/8/2013), o que
restou confirmado pelo Tribunal Pleno do STF no sentido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconstitucionalidade da TR como índice de atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, ao impor restrição
desproporcional ao direito de propriedade, uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
Ressalte-se que o julgamento do Tema 810 do
STF já foi concluído em 03/10/2019, com a rejeição, por maioria, de
todos os embargos de declaração e sem modulação dos efeitos da
decisão anteriormente proferida.
Nesse sentido, ainda, os termos do quanto
decidido pelo STJ no julgamento do mérito do REsp no 1.495.14.6/MG,
Tema no 905, do qual é oportuno reproduzir: “Impossibilidade de
fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente
julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica prefixação (ou fixação
apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária
ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC
e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o
fenômeno inflacionário” [...] “Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a
natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto” (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na mesma linha, o Min. Luiz Fux, no corpo do
voto condutor do julgamento do RE 870947/SE, bem ressaltou que não
se trata de definição judicial de índice de correção monetária, mas de
idoneidade do critério fixado pelo legislador para atingir o fim a que se
destina. Contudo, consignou, ao final, “A fim de evitar qualquer
lacuna sobre o tema e com o propósito de guardar coerência e
uniformidade com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal
ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária de
precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública. Naquela
oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015, todos os
créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice
de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide”.
Mister consignar, ainda, o voto do Min.
Ricardo Lewandowski acompanhando integralmente o do Ministro
Relator, sobretudo para a fixação do IPCA-E como índice de correção
monetária a todas as condenações impostas à Fazenda Pública.
Por outro lado, e mais importante, o direito da
parte que aguarda há anos uma solução definitiva sobre o direito violado
cujo ressarcimento resta obstado pela indefinição de meros critérios de
atualização, em verdadeira eternização do litígio.
Assim,
em
reverência
ao
princípio
da
segurança e certeza das relações jurídicas, bem como a ordem e a paz
social e considerando que o feito está em fase conhecimento, entendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equânime e recomendável a adoção do IPCA-E, no caso, índice
reconhecido como legítimo pelo STJ e STF e atualmente capaz de captar
o fenômeno inflacionário.
Dessa forma, a revisão deve ser acolhida para
estabelecer que os juros de mora sejam calculados com base no
índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta
de poupança, a partir da vigência da Lei Federal no 11.960/2009 e a
correção monetária pelo IPCA-E.
Ante o exposto, acolhe-se a revisão, nos
termos do parágrafo acima.
ISABEL COGAN
Relatora